Tribunal: TJPA
Processo: 0003646-48.2011.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003646-48.2011.8.14.0040

RECORRENTE: MARIA ADRIANA BATISTA DE AZEVEDO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. I, DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO NECROSCÓPICO DA SUPOSTA VÍTIMA NÃO ACOSTADO AOS AUTOS. TESE NÃO ACATADA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DÚBIO PRO SOCIETATE
. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. TESE RECHAÇADA. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em impronúncia quando a materialidade delitiva restar comprovada por outros meios de prova, já que a ausência do Laudo Necroscópico da suposta vítima não é capaz, por si só, de afastar a admissibilidade da acusação, até porque é possível a juntada do referido laudo após a decisão de pronúncia, a fim de que seja analisado pelo juízo natural da causa, ou seja, o Conselho de Sentença.

2.
Com efeito, o pedido de absolvição sumária em prol da Recorrente alegando estar acobertada pelo manto da excludente de ilicitude da legítima defesa não tem como prosperar, pois o que se vislumbra no caso sob exame é que existem provas suficientes da prática do crime pelo qual foi pronunciada, já que a tese abraçada pela defesa se afasta, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente a decisão ora guerreada, afastando todos os argumentos expendidos nas razões recursais.

3.
Por fim, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido, ou não, por motivo torpe. De outra banda, a tese apresentada acerca da almejada desclassificação delituosa de igual forma não encontra guarida nos elementos carreados no presente feito, haja vista encontrarem-se a materialidade e os indícios de autoria em relação a acusada Maria Adriana Batista de Azevedo suficientemente demonstrados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro
dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias
.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Maria Adriana Batista de Azevedo
, contra a decisão proferida pela Exma. Sra. Adriana Karla Diniz Gomes da Costa, Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. I, do CPB.

Narra a denúncia
,
à ID 15907858:

“
Consta da peça informativa que em 11 de Junho de 2011, por volta das 17h00min., a ré MARIA ADRIANA, juntamente com a adolescente HAGATA BATISTA DE AZVEDO OU RAFAELA GOMES DE OLIVEIRA, dirigiram-se ao bar da D. Tereza, oportunidade em que encontraram com a vítima CÍCERA MIRANDA e com esta tiveram desentendimento, vindo aquelas a desferirem golpes de faca na vítima que lhe causaram lesões e lhe culminaram com o óbito. Assim, a acusada praticou o crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, §2º, I do Código de Processo Penal).

Extrai-se do auto de flagrante que há dois anos atrás a denunciada MARIA ADRIANA BATISTA CAMPOS DA SILVA, discutiu com a vítima no bar da D. Tereza, oportunidade em que esta esfaqueou aquela lhe causando lesões graves, no entanto, desde estes fatos até junho deste ano as duas não mais se encontraram.

Ocorre que em 11 de junho de 2011, por volta das 17h00min., a ré, juntamente com sua prima HAGATA ou RAFAELA se dirigiram ao bar da D. Tereza onde encontraram com a vítima
CÍCERA MIRANDA
.

Ao se encontrarem, a acusada entabulou discussão com a vítima, ao que a adolescente se meteu e começou a travar luta corporal com a mesma ocasionando no desferimento de 02 (duas) facadas em
CÍCERA MARIA
. Após, MARIA ADRIANA também desferiu 02 (duas) facadas na vítima, totalizando 04 (quatro) facadas (nas costa, no ombro, na boca e no braço), culminando com o óbito da vítima.

A testemunha TEREZA presenciou os fatos e durante a confusão populares começaram a se aglomerar no local oportunidade em que a denunciada empreendeu fuga, mas fora apreendida em seguida e encaminhada a esta DEPOL”
.

(...).

Ex positis, o Ministério Público oferece denúncia em desfavor de MARIA ADRIANA BATISTA CAMPOS DA SILVA pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, I, ambos do CPB, (...)”

Em razões recursais
,
à ID 15907898
, pugna a defesa pela impronúncia da Recorrente, ante a não comprovação da materialidade delitiva, face a ausência do Laudo Necroscópico da suposta vítima; pela absolvição sumária, em razão da excludente da ilicitude da legítima defesa e, por fim,
pela exclusão da qualificadora e, consequentemente, desclassificação para homicídio simples
.

Em contrarrazões
,
à ID 15907900
, a RMP de 1º Grau, Dra. Lívia Tripac Mileo Câmara, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso, para que seja confirmada a decisão de Pronúncia em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 15907901
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia atacada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se a Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e a pronunciou como incursa nas sanções punitivas do art.
121, §2º, inc. I, do CPB.

Pacificado está, que a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

Nesse diapasão, passo à análise das razões apresentas pela defesa da pronunciada.

1. Da impronúncia

Alega a defesa que a sentença vergastada merece ser reformada, a fim de impronunciar a ré, já que não há prova da materialidade delitiva, exigência pacificada para o crime previsto no art. 121, §2º, inc. I, do CPB, vez que se trata de crime que deixa vestígios, fazendo-se necessária a apresentação de Laudo Necroscópico, perfeitamente cabível no caso sob exame.

Em análise dos autos, observa-se que as alegações da defesa acerca da materialidade do crime em apuração não merecem guarida, já que o Juízo
a quo
, que tem fé pública, em sua decisão de pronúncia, ora guerreada, mais precisamente,
à ID 15907880
, assim se manifestou,
verbis
:

“
Verifica-se que a materialidade do delito está comprovada mediante Boletim de ocorrência (id 38556937 - Pág. 5). Imagem do cadáver: id 38556937 - Pág. 15, que dão conta que ocorreu o óbito da vítima CÍCERA MIRANDA
”.

Como se vê da fundamentação supra, a materialidade delitiva resta sobejamente comprovadas por outros meios de prova, já que a ausência do Exame de Corpo de Delito não é capaz, por si só, de afastar a admissibilidade da acusação, até porque é possível a juntada do referido exame após a decisão de pronúncia, a fim de que seja analisado pelo juízo natural da causa, ou seja, o Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na etapa da pronúncia, vigora o princípio
in dubio pro societate
, não se exigindo comprovação exaustiva da autoria, mas apenas a presença de indícios de que o réu tenha sido o autor do crime.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a ausência do exame de corpo de delito não é um impedimento absoluto para uma decisão de pronúncia, especialmente quando há outros meios probatórios confiáveis disponíveis para comprovar os fatos.

3. O Tribunal de origem consignou que, além das provas produzidas na fase policial, as testemunhas Wender e Douglas, que presenciaram a tentativa do crime, permitindo, em tese, a verificação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria do crime tipificado. Assim, a inversão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.041.468/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

2. Da absolvição sumária

Aduz ainda a defesa que a absolvição sumária se impõe,
haja vista ter a ré agido sob o manto da excludente de ilicitude da Legítima Defesa.

Acerca da excludente de ilicitude invocada pela Recorrente, é cediço que somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não parece ocorrer no caso em apreço, devendo o Juízo Natural avaliar de forma mais acurada a tese alegada nas razões recursais.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
LEGÍTIMA DEFESA
.
DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA NÃO VERIFICADA
.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
SENTENÇA MANTIDA
. 1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. 2. Nessa fase (sentença de pronúncia) prevalece o princípio do
in dubio pro societate
e não do in dubio pro reu. A absolvição sumária, prevista no art. 415 do Código de Processo Penal, só é possível mediante existência inconteste da causa excludente de ilicitude, o que não ocorreu na hipótese em que há indícios de que o acusado, em razão de uma discussão banal, agrediu a vítima com golpes de faca que poderiam ter culminado no evento morte. 3.
Baseando-se a sentença de pronúncia na prova inequívoca da materialidade do delito, bem como, nos indícios de autoria e, não havendo provas suficientes da alegada legítima defesa, real ou putativa, a excludente deve ser submetida ao juízo competente
(
Tribunal do Júri
). 4. Recurso desprovido. (
Acórdão 1664336
, 07010117720218070014, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
GRIFEI

Destarte, em análise dos autos, verifica-se que a decisão de pronúncia resta suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como ocorreu no caso em apreço.

Nessa senda, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

3. Da exclusão da qualificadora/desclassificação delituosa

Por fim, requer o ilustre Defensor Público a exclusão da qualificadora prevista no inciso I, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando inexistência de elementos probatórios mínimos à sua manutenção e, consequentemente, desclassificar o crime pelo qual foi a Recorrente pronunciada para o delito de homicídio simples.

P
acificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso em apreço, mais prudente a manutenção da referida circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido, ou não, por motivo torpe.

De outra banda, a tese apresentada acerca da almejada desclassificação delituosa de igual forma não encontra guarida nos elementos carreados no presente feito, já que a materialidade e os indícios de autoria em relação a acusada Maria Adriana Batista de Azevedo, restam suficientemente demonstrados, como já mencionado alhures.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado –
Relator

Belém, 13/12/2023